Tribunal: STF
Processo: HC 209020
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.11.2021 por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Junior e outro, em benefício de Wellington Severino Ferreira. Alega-se constrangimento ilegal decorrente de pretensa “mora no julgamento do mérito da ação constitucional [Habeas Corpus n. 652.524/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz] perante o Tribunal de Cidadania”.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado e decretada sua prisão preventiva, em 5.10.2018, pela prática, juntamente com outros dois acusados, de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), motivado, conforme consta da denúncia, por “dívida de droga” que a vítima contraíra com um dos acusados, enquanto estavam custodiados no Presídio de Vitória.



    3. A defesa do paciente ingressou com Habeas Corpus n. 0015374-76.2020.8.17.9000, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, alegando excesso de prazo. Contra a denegação da ordem, impetrou-se em 16.3.2021 o Habeas Corpus n. 652.524/PE, no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 22.3.2021, solicitado informações nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de WELLINGTON SEVERINO FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco proferido nos autos do HC n. 0015374-76.2020.8.17.9000. 



    Requisitem-se informações ao Tribunal de origem, solicitando-lhe, ainda, chave de acesso aos autos eletrônicos, caso necessária. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Intimem-se “. 



    4. Na presente impetração os impetrantes afirmam excesso de prazo no julgamento do referido Habeas Corpus n. 652.524/PE.



    Asseveram que, “em 17/03/2021, a defesa técnica impetrou ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Cidadania, notadamente tombado sob o n. 652524, o qual se acha concluso para julgamento de mérito desde 30/04/2021. Evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, sendo o demasiado interregno verificado para a prestação jurisdicional do writ sobredito, a razão exclusiva do manejo deste heroico”.



    Sustentam que, “tendo em vista que não há qualquer previsão para o julgamento do habeas corpus antecedente, conclui-se que a duração indefinida da demanda compromete não apenas a defesa do paciente, mas também viola o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que transforma o paciente em “objeto”, e não sujeito, dos processos estatais”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “3.1. Liminarmente, sem as prévias informações da autoridade coatora, a determinação ao Eminente Ministro Relator do Habeas Corpus n. 652524/PE, distribuído à 5ª Turma do Colendo STJ e autuado em 17/03/2021, que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada. 3.2. Subsidiariamente, a concessão de liminar para que o eminente Ministro Relator do Habeas Corpus apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por V. Exa., desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ; 3.3. Em julgamento colegiado, a confirmação da medida liminar”. 



    5. Em 22.11.2021, a autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos:



    “O julgamento do habeas corpus, perante a Sexta Turma deste Tribunal, está previsto para a sessão do dia 07/12/2021. 



    Por fim, esclareço que a prisão cautelar decretada em desfavor do Paciente foi objeto dos Habeas Corpus n. 587.300/PE, 603.161/PE e 612.597/PE, todos distribuídos à minha relataria e já arquivados, bem como do Habeas Corpus n. 681.527 /PE, distribuído em 19/07/2021 e concluso para julgamento no dia 30/07/202l. 



    Seguem, em anexo, cópias das peças essenciais à compreensão da controvérsia e, tão logo o mérito seja julgado, será encaminhada cópia do respectivo acórdão a esse Pretório Excelso. 



    Coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que porventura sejam necessários” (doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente improcedente.



    7. Pelo andamento do Habeas Corpus n. 652.524/PE no Superior Tribunal de Justiça e considerada as informações prestadas pela Relatora, Ministra Laurita Vaz (doc. 9), percebe-se não se verificar o alegado excesso de prazo no julgamento daquela impetração.



     O pedido foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2021, tendo sido necessária a requisição de prévias informações. Os autos já se encontram devidamente instruídos, aguardando a análise de mérito da impetração, pautada para julgamento pela Sexta Turma daquele Tribunal em 7.12.2021.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora